Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735256-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ARNO KOGLER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TEMAS NÃO SUBMETIDOS AO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUSTIÇA OU LEGALIDADE DO MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECÁLCULO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. INÉRCIA. CONTAS DO CREDOR. HOMOLOGAÇÃO. ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1 – As matérias que não foram submetidas à apreciação do Magistrado de origem, nem objeto da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Credor e encerrou a fase de liquidação de sentença, não comportam apreciação por esta instância de revisão, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2 – A fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada, ou seja, do mérito da Ação Civil Pública que originou o acórdão condenatório, devido à preclusão. Ainda que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça ou da legalidade do título executivo judicial, afastando-se a possibilidade de rediscussão da matéria. 3 – O Agravado demonstrou que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro, o que lhe confere legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva, que condenou o ora Agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 4 – A fase de liquidação de sentença não comporta discussão acerca da justiça ou da legalidade do título executivo, devido à preclusão. Mesmo em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva, em que existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso concreto específico, é inadmissível o exame da legalidade do índice determinado pelo acórdão liquidando. 5 – A homologação das contas apresentadas pelo Credor decorreu da inércia do Devedor em apresentar os documentos necessários ao recálculo do débito, não se vislumbrando má-fé ou erro nos cálculos do Agravado, que foram devidamente instruídos com planilha e discriminação dos índices aplicados. 6 – Verificando-se que o recurso, além do indevido reexame de matérias relativas ao mérito da Ação Civil Pública, constitui uma tentativa de (re)discutir questões não submetidas ao Juízo de origem e que não constituíram objeto da decisão agravada, impõe-se o desprovimento da insurgência. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os cálculos homologados contêm erro material que ocasionaram excesso no que tange ao quantum debeatur. Defende a necessidade de os cálculos serem elaborados por um perito especializado. Suscita ofensa ao artigo 240 do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Requer que seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Firmadas essas premissas, observa-se que o Agravado demonstrou que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro, o que lhe confere legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação individual da sentença coletiva, que condenou o ora Agravante ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. Noutra senda, como ressai da decisão agravada, a homologação das contas apresentadas pelo Credor decorreu da inércia do Devedor em apresentar os documentos necessários ao recálculo do débito, não se vislumbrando má-fé ou erro nos cálculos do Agravado, que foram devidamente instruídos com planilha e discriminação dos índices aplicados. (ID 33494804). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão ao artigo 240 do CPC, pois “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). Determino que seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023